Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740018-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANESIO DALVO SZERVINSK RECORRIDOS: DALVIM HERCULANO SZERVINSKS, RITA CRISTINA SZERVINSK, ARLENE BERNARDES RABELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO EXTERNO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR INCAPACIDADE DO TESTADOR. AÇÃO PRÓPRIA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que o Apelante possui condição de hipossuficiência, fato que propicia a concessão da gratuidade de justiça requerida. 2. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida. 3. Cumpre ao Juízo averiguar a observação dos requisitos extrínsecos de lavratura do testamento, para deferimento do pedido de registro, arquivo e cumprimento. Pontue-se que a atividade do Juízo de determinar a abertura, o registro e cumprimento do testamento é meramente administrativa, pois, nesta oportunidade, apenas serão verificados os requisitos formais do testamento, não podendo o julgador apreciar questões relativas ao conteúdo do testamento. 4. No caso dos autos se trata de testamento público, lavrado perante tabelião do Cartório de 4o Ofício de notas do Distrito Federal, dotado dos requisitos legais regentes. 5. A alegação de nulidade ou vício do instrumento, com fundamento em violação ao art. 228 do Código Civil ou ocorrência de vício de consentimento, deve ser objeto de ação própria, na via contenciosa, pois tais escapam ao limite cognitivo do presente procedimento de jurisdição voluntária. 6. Sem majoração dos honorários recursais. 7. Gratuidade da justiça concedida. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.860 do Código Civil e 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, aduzindo que deve ser declarada a nulidade da sentença proferida nos presentes autos, em virtude de o processamento do presente feito não ter sido suspenso em decorrência da propositura da ação de nulidade de testamento proposta pelo ora recorrente (processo no. 0733713-47.2023.8.07.0001). Assevera haver prejudicialidade externa entre a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento e a ação de declaração de nulidade do mesmo testamento que se pretende cumprir. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados MAX LÂNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, OAB/GO 39.245, KLES MELLEMBERG BUENO SANTANA, OAB/GO 47.539, e MILENA MELGAÇO MIRANDA, OAB/GO 45.295. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.860 do Código Civil e 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados MAX LÂNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, OAB/GO 39.245, KLES MELLEMBERG BUENO SANTANA, OAB/GO 47.539, e MILENA MELGAÇO MIRANDA, OAB/GO 45.295. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017